Tribunal: STF
Processo: ARE 1461436
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- PROVA PERICIAL – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N. 7347/85 – TESE FIRMADA DO TEMA 510 DO STJ- RECURSO DESPROVIDO. 



    - O artigo 18 da Lei n. 7.347/85, que versa sobre a ação civil pública, estabelece que não haverá adiantamento de honorários periciais. 



    - Conforme entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Tema 510), submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, na ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, 127, caput e § 1º, 165, § 5º, e 168 da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta, em suma, que “a Fazenda Pública Estadual não se confunde em nada com o Ministério Público, sendo que o entendimento exposto no acórdão do TJMG não faz mais sentido diante da alteração da sistemática então vigente pelo artigo 91 e parágrafos 1º e 2º do CPC/2015”.



    Narra, ainda, que Supremo Tribunal Federal, em recente, “examinou caso exatamente igual ao presente e deu provimento ao Recurso Extraordinário ARE 1283040/RJ para afastar a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro de efetuar o depósito prévio de honorários periciais em ação civil pública que não era parte, ajuizada pelo Ministério Público.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ressalte-se, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Do voto condutor do acórdão atacado extrai-se a seguinte fundamentação:



    No que se refere à incumbência pelo pagamento da remuneração devida ao Perito, em se tratando de ação civil pública, regida por legislação específica, (Lei n.7.347/85), aplica-se o disposto no seu art. 18, o qual preconiza que “nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”. 



    Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Tema 510), submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, fixou tese no sentido de que, em sede de ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, cujo julgado restou assim ementado:



    (...)



    Por outro lado, conquanto a tese firmada no REsp 1.253.844/SC tenha sido fixada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, tal precedente não foi superado com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, mormente no que diz respeito às disposições previstas no artigo 91 do CPC, senão vejamos:



    (...)



    Destarte, à luz do regramento específico e do entendimento sedimentado em precedente vinculante, o Ministério Público Estadual não é obrigado a adiantar as despesas decorrentes da realização de perícia técnica, devendo o adiantamento dos gastos da referida diligência, referente à sua cota parte, ser realizado pela Fazenda Pública Estadual a que estiver vinculado, o que impõe a manutenção da decisão agravada.”



    Assim, para superar o entendimento da Corte de origem e chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. 



    Essa é a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal conforme se vê dos seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas do STF: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 



    2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE nº 1.342.002/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/12/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.292.288/SP - AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 04/02/2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.223.525/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/19)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.431/SP - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/09/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.361.507/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 18/04/22).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.427.063/CE, de minha relatoria, DJe de 2/5/23; ARE nº 1.434.814/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/23; ARE nº 1.436.701/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/7/23; ARE nº 1.406.652/PE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 18/10/23 e ARE 1.426.819/PA, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 30/8/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente